Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731444-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO OLIVE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento em execução penal, com pedido de liminar, interposto por Luiz Antonio Olive contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária (mov. 107.1 dos autos no 0402739-24.2024.8.07.0015). 2. O agravante alega que o seu quadro de saúde é grave, pois possui diagnóstico de depressão severa, alcoolismo crônico, tabagismo, comprometimento cognitivo e histórico de ideações suicidas. Sustenta que o ambiente prisional é inadequado para o tratamento, por isso, defende a interpretação humanitária da LEP, art. 117, II. 3. Argumenta que o laudo pericial oficial não esgota a complexidade do caso e que os laudos particulares devem ser considerados. Afirma que não apresenta risco à ordem pública, diante do seu esforço de ressocializar e aderir ao tratamento. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada para conceder a prisão humanitária com base da LEP, art. 117, II. Subsidiariamente, busca a aplicação do monitoramento eletrônico (LEP, art. 146-B). 5. Cumpre decidir. 6. A decisão agravada indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária com base no laudo do IML/PCDF, que concluiu que o sentenciado, embora diagnosticado com alcoolismo crônico e depressão, não apresenta incapacidade física severa, consegue realizar atividades de autocuidado e não exige cuidados contínuos que não possam ser prestados no sistema prisional. A Direção do CDP informou que há condições de atendimento médico adequado no ambiente prisional. 7. Por disposição legal, o agravo em execução não possui efeito suspensivo (LEP, art. 197). A questão será analisada no mérito. DISPOSITIVO 8. Indefiro o efeito suspensivo. 9. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO